Tribunal: CARF
Processo: 10166.724411/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.724411/2018-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.578 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JOSE CARLOS BLANCO CORTEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 28/32, relativa ao exercício 2014, ano-calendário 2013, em nome de
JOSE CARLOS BLANCO CORTEZ, para apuração de crédito tributário, no valor total
de R$1.392,13, já acrescido de multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724411/2018-92
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.578 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724411/2018-92

A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao exercício
de exercício 2014, ano-calendário 2013, conforme se verifica às fls. 30 dos autos, de
modo a caracterizar a(s) infração(ões) ali discriminadas.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
22/05/2018, fls. 03, afirmando, em síntese, que discorda da glosa relativa a pensão
alimentícia e que junta documentação comprobatória.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão não sujeito a ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de
27/09/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/12/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 28/01/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a pensão alimentícia comprovada por escritura pública é dedutível do
imposto de renda;
b)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende ao disposto nos artigos 15 e 16, inciso III, do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, alterado pelas Leis no 8.748, de 09 de
dezembro de 1993, e 9.532, de 10 de dezembro de l997, que disciplinam o processo
administrativo fiscal. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Pensão alimentícia
O direito à dedução de pensão alimentícia paga pelo sujeito passivo em está previsto no
art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.578 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724411/2018-92

[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere oart. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
Nos termos da legislação supracitada, poderá ser deduzida da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário a importância paga a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública, a que se refere o art. 1.124-
A da Lei n.o 5.869, de 1973, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
A pensão alimentícia, estipulada conforme legislação supracitada, descontada do
décimo terceiro salário não pode ser deduzida dos rendimentos tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual, uma vez que o décimo terceiro salário não compõe os
rendimentos sujeitos ao ajuste anual da declaração de rendimentos. Observa-se que
valores pagos a maior do que estipulado e por liberalidade do sujeito passivo são
indedutíveis.
Do exposto, depreende-se que a pensão alimentícia/prestação de alimentos provisionais
dedutíveis na base de calculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual-DDA
são aquelas cujo ônus tenha sido do sujeito passivo, pagas em dinheiro, em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura
pública, a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869, de 1973.
No caso em tela, o contribuinte declarou a título de pensão alimentícia judicial o valor
de R$39.663,00 (fls. 24), tendo sido glosado o montante de R$27.459,00 (fls. 30).
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, verifica-se
que o contribuinte juntou, para fins de comprovação da dedução pleiteada, o
comprovante de rendimentos de fls. 05 e os contracheques de fls. 07/11, os quais
confirmam o pagamento de pensão alimentícia no montante de R$12.204,00.
Foi juntada, ainda, declaração da alimentanda (fls. 06) e sua declaração de rendimentos
(fls. 11/16). No entanto, apesar de intimado pela fiscalização, por meio do Termo de
Intimação no 2014/284261141596640, a comprovar o pagamento da pensão alimentícia,
o contribuinte não juntou os comprovantes de pagamentos relativos aos meses em que
não sofreu desconto relativo a pensão alimentícia em seus contra-cheques.
Observe-se, ainda, que na escritura pública em que ficou consignado o pagamento da
pensão consta que o pagamento dar-se-ia mensalmente por meio de depósito em conta-
corrente da interessada: "o outorgante/outorgado JOSÉ CARLOS BLANCO CORTEZ
pagará mensalmente a outorgante/outorgada MARTA CECILIA OLEX CORTEZ 4,5
(quatro e melo) salários mínimos vigentes, bem como percentual referente ao 13o
salário, sendo 50% no mês de novembro e 50% no mês de fevereiro, a ser depositado
todo dia 21 de cada mês, no Banco Itaú S/A, agência 1231, conta corrente no 19497-6"
(fls. 19).
Portanto, caberia ao interessado, para fins de comprovação de pagamento das parcelas
de pensão alimentícia glosadas pelo Fisco, juntas aos autos os corerspondentes
comprovantes de depósito bancário, conforme estipulado na escritura pública.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.578 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724411/2018-92

Dessa forma, deve ser mantida a glosa efetuada pela fiscalização da parcela de
R$27.459,00.
Isto posto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação, para
MANTER a notificação de lançamento de fls. 28/32.
Cristina Rodrigues Leitão Prodanoff – Relatora
Auditora Fiscal da Receita Federal

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 69
DF CARF MF
Original